Tribunal: TJES
Processo: 5004451-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004451-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACADEMIA G1 LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004451-25.2022.8.08.0030

APELANT
E: ACADEMIA G1 LTDA.

A
PELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇ
ÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITOS AUTORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA EM PARTE – EXECUÇÃO DE MÚSICA EM ACADEMIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS E CRITÉRIOS FIXADOS PELO ECAD – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A fase
processual
própria
para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu.
Inexistindo pedido de produção de prova pericial na contestação, não
há que se falar
cerceamento de direito.

2. -
Em se tratando de violação extracontratual de direitos do autor,
incide
o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil.
O
bjeção
acolhida com
pron
ú
nci
a

d
a
prescrição
do direito de postular o pagamento
da reparação civil relativa a
período anterior a 10/05/2019
.

3. -

O
s valores cobrados pelo E
scritório
Central de
A
rrecadação e Distribuição - ECA
D, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ.

4. - O
Superior Tribunal de Justiça
assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
Precedente.

5. -
T
ratando-
se de hipótese
de violação de direito autoral, responsabilidade extracontratual, a correção monetária pelo INPC/IBGE incide desde a data de cada evento danoso até a citação
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de
juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

6. -
Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA
, ACOLHER EM PARTE A
OBJEÇÃO DE
PRESCRIÇÃO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES,
04 de novembro
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004451-25.2022.8.08.0030

APELANT
E: ACADEMIA G1 LTDA.

A
PELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Cerceamento do Direito de Defesa.

Senhor Presidente.

O momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Embora possa o juiz, após a delimitação das questões de fato controvertidas, determinar a especificação de provas, não pode, porém, ignorar o pedido de provas já formulado na inicial e na contestação. Todavia, é o juiz o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias
(TJ-MG - AC: 10529110020904001 Pratápolis, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/04/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)

Para o demandado, portanto, a apresentação da contestação é
a fase processual
própria para requerer a produção de provas.

Todavia, a apelante não requereu a produção de prova pericial ao ensejo da apresentação da contestação, limitando-se a requerer a produção de prova testemunhal e juntada de novos documentos.

N
ão
há que se falar, por conseguinte,
em cerceamento do direito de defesa por não deferimento de produção da prova pericial.

Por estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004451-25.2022.8.08.0030

APELANT
E: ACADEMIA G1 LTDA.

A
PELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Objeção de Prescrição Trienal.

Senhor Presidente.

Em se tratando de violação extracontratual de direitos do autor, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil, observadas as regras de transição previstas no art. 2.028 do mesmo diploma legal
(STJ - AgInt no REsp: 1539725 DF 2015/0150082-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2016).

Hipótese em que
a ação foi ajuizada em 10/05/2022 e a sentença condenou a apelante ao pagamento de direitos autorais referentes aos períodos
entre 03/2019 a 03/2020 e de 08/2020 a 03/2022
,
ao tempo em que só havia possibilidade de cobrança judicial dos
valores referente
s
a períodos posteriores a 10/05/2019, tendo em vista que
o direito de reivindicar o pagamento d
os períodos anteriores
foram alcançados pela prescrição
.

Por estas razões, acolho a objeção e pronuncio a prescrição do direito de postular o pagamento do período anterior a 10/05/2019.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004451-25.2022.8.08.0030

APELANT
E: ACADEMIA G1 LTDA.

A
PELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Senhor Presidente.
O E
scritório de Arrecadação e Distribuição - ECAD
é entidade organizada e administrada por associações de titulares de
direitos autorais
, cumprindo a ele realizar a arrecadação e a distribuição de
direitos autorais
decorrentes da execução pública de composições musicais ou l
í
tero-m
u
sicais e de fonogramas, nos termos do art.
99
a Lei n
º

9.610
/1998, possuindo legitimidade para defender em juízo ou fora dele a observância dos
direitos autorais
em nome de seus titulares (§ 2º).

Cuidando-se de relação de direito privado, cabe, em regra, à míngua de regulamentação legal específica, aos titulares de direitos de autor, ou às associações que os representam, a elaboração da tabela de valores correspondentes à retribuição a ser cobrada pela utilização das obras musicais.

Dessarte, embora em linha de princípio não possa ser descartada a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na relação jurídica quando acionado, a fim de corrigir eventuais abusos no tocante à cobrança de
direitos autorais
- v.g., cobrança em valor extorsivo que constitua sério obstáculo ao acesso ao bem cultural, ou mesmo à realização de eventos (livre iniciativa), a depender do exame de cada caso concreto-, "[o] autor pode cobrar
sponte sua
os seus
direitos autorais
, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprouver, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva do órgão arrecadador" (
STJ -
REsp 1114817/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 17/12/2013).

Ademais, h
ouve substancial alteração do ordenamento jurídico com a edição da Lei n
°

9.610
/1998, pois o art. 68 do novo diploma legal revela a subtração, quando comparado com a lei anterior, da cláusula "que vise lucro direto ou indireto" como pressuposto para a cobrança de
direitos autorais
.

Por outro lado, “
é manifestamente arbitrária e abusiva a cobrança de multa unilateralmente estipulada pelo Ecad, visto que não tem suporte em lei, e não há nem mesmo relação contratual entre as partes.” (
STJ -
REsp 1.190.647/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).

Noutra parte, o
s valores cobrados pelo ECAD, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ.
(STJ - REsp: 509086 RJ 2003/0038456-9, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/09/2006 p. 247).

A
demais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD”
(STJ - REsp: 1418695 RJ 2011/0124596-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Acresça-se que

conforme precedente do C. STJ,
milita em favor do E
CAD
a presunção de ocorrência da transmissão pública das obras e, por conseguinte, da necessidade de pagamento da retribuição devida. O afastamento da cobrança é que dependeria de efetiva demonstração e comprovação de que não houve a comunicação ao público assinante de obra protegida, ou de contratação direta de licença para transmissão, o que, a propósito, deveria ser comunicado previamente pelo próprio autor ao órgão de gestão coletiva
(
Lei nº 9.610/1998, a
rt.
97
, § 15).

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. 2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS. 3. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 4. RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO.

1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido.

2. Uma vez expressamente revogada a Lei n. 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil.

3. O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes.

4. A presente demanda exige o pagamento de contribuição ao Ecad em razão de ato de comunicação ao público consistente em emissão, transmissão e recepção de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes da TV por assinatura, de modo que a comunicação ao público é, portanto, presumida.

5. A Lei n. 9.610/1998 estabelece para o usuário de obras protegidas o dever de comunicar quais obras foram utilizadas, além de manter acessível todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração devidas.

6. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD. Precedentes.

7. Recurso especial do Ecad conhecido e provido. Recurso especial de Way TV Belo Horizonte S.A. conhecido e desprovido.”

(STJ - REsp: 1418695 RJ 2011/0124596-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica, reconhece a competência do ECAD para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos
direitos autorais
e as associações que o integram legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores das obras protegidas.

Nesse sentido, a título ilustrativo, na parte que interessa:

“
DIREITOS AUTORAIS
. RECURSO ESPECIAL. ECAD. FIXAÇÃO DE PREÇOS, ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VALORES. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS. MÚSICAS DE FUNDO. COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. ASSOCIAÇÕES. INTERESSES PRIVADOS.

[...]

4. Esta Corte reconhece que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD. [...]

6. O ECAD tem competência para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos
direitos autorais
e as associações que o integram legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores das obras protegidas.

7. Não se vislumbra abusividade nas deliberações tomadas, que inclusive, levaram em conta a proporcionalidade da distribuição dos valores, e, assim, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas decisões do ECAD, que administra interesses eminentemente privados, para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos dos autores das músicas de fundo (background).

[...].”

(STJ -
REsp 1.331.103/RJ
, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI
, DJe 16/5/2013)

“
D
IREITOS AUTORAIS
. ECAD. LEGITIMIDADE. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS E COBRANÇA.

1. O ECAD detém legitimidade para fixar critérios relativos ao montante devido a título de
direitos autorais
, consoante entendimento consolidado por esta Corte (Leis ns.
5.988
/73 e
9.610
/98).

2. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 599.001/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, DJe 15/8/2011)

No caso, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD cobrou valores referente
s
a execução de música no ambiente da academia
gerida
pela apelante, não existindo ilegalidade da cobrança dos valores e no mecanismo de apuração.

A apelante confessa que utiliza música do seu ambiente, contudo, alega que a cobrança é ilegal, o que, contraria a Lei n° 9.610/1998, bem com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como antes
já
decidido, tem razão a
apelante
quanto
à
objeção de
prescrição de 3 (três) anos
para a efetivação d
e parte d
as cobranças
, porque somente poderão ser cobrados valores posteriores a
1
0
/05/
2019
, considerando que os valores anteriores
foram alcançados pela prescrição
, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 10/05/2022.

N
outra parte, por se
r
matéria de ordem pública
e por força do efeito translativo do recurso
determino que a correção monetária
seja feita com a utilização do
INPC/IBGE
desde
a data de cada evento danoso
e até o efetivo pagamento, e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido
de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso apenas para
declarar a perda da possibilidade de cobrança
de reparação civil
pela ocorrência do prazo prescricional de
3 (três) anos,
relativamente
ao período anterior a 10/05/2019,
e, por força do efeito translativo do recurso,
determin
ar
que
os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente
pelo INPC/IBGE
desde
a data de cada evento danoso
até a citação
e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de
juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem honorários recursais, dado que o recurso foi provido parcialmente.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)